Tribunal: TJMT
Processo: 1019944-53.2021.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019944-53.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TARSILA GIORDANO DE CARVALHO - CPF: 694.974.431-53 (RECORRENTE), GEFFERSON ALMEIDA DE SA - CPF: 000.777.781-70 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. ACORDO HOMOLOGADO. COISA JULGADA.
CARÁTER IMUTÁVEL E INDISCUTÍVEL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A
decisão
judicial, que
julga
o
mérito
da
demanda
e
não

está

mais

sujeita
a
recurso
,
configura

coisa

julgada
material e
tem

caráter

imutável
e
indiscutível
.

O
acordo

é
lei entre as
partes
e a
sentença

homologatória

faz

coisa

julgada
,
aplicando
-se
, de
igual
forma, o
caráter

imutável
e
indiscutível
.

2
.
Uma vez celebrado acordo, devidamente homologado, não é possível postular a execução de astreintes referentes à medida liminar concedida no processo de conhecimen
to.
No entanto, em se tratando de obrigação de fazer, é possível a fixação de novas astreintes no cumprimento de sentença.

3. Nos termos do art. 113, inciso III, do Código Civil, a interpretação do acordo deve ocorrer com base na boa-fé, razão por que, efetuado o pagamento
do
débito, o restritivo deve ser excluído de todos os órgãos de proteção ao crédito.

4.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

3
.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

Recurso

Inominado
:
1019944-53.2021.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
BANCO BMG SA

Recorrido
:
TARSILA GIORDANO DE CARVALHO

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

TARSILA GIORDANO DE CARVALHO
ajuizou

reclamação

em
face BANCO BMG
S.A.

Sentença

proferida
no ID187260177/PJe2.
Concluiu
que: a)
houve

descumprimento
da
tutela

antecipada

deferida
; b) o
comando
de
restrição

ao

crédito

contid
o

na

l
iminar

compreende

também
as
restrições
do SCR.
Julgou

improcedentes

os
Embargos à
Execução
para
determinar

a

intimação
da
Embargante
,
para
no
prazo
de 15(
quinze
)
dias

efetuar
o
pagamento
da
quantia
de R$5.000
,00
, a
título
de
astreintes
, sob
pena
de
penhora

on

l
ine
via
Sisbajud
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 187260193/PJe2.
Sustentou
que: a)
foi

homologado

acordo
entre as
partes
;
b) o
pedido
de
pagamento
da
multa

fixada

na

liminar
(R$5.000
,00
) viola a
coisa

julgada
; c) no
acordo

há

previsão

de
multa
de
apenas
10%
sobre
o valor
acordado
(R$3.000,00); d)
caso
o
juízo

entenda

ser

devida

alguma

multa
,
deve

ser

aplicada

aquela

fixada

nos

termos
do
acordo

homologado;
e)
não
é
objeto
da
ação

a

exclusão
do SCR, mas
tão

somente

a

exclusão de restriti vos de crédito; f) a

parte

recorrida

alterou
a
verdade
dos
fatos
e
deve

incidir

em

litigância
de
má-fé
.
Requereu

seja

provido
o
recurso
,
para
reformar
a
sentença
dos embargos à
execução

em

observância

ao

acordo

homologado
.

A
parte

reclamante

mesmo

intim
ada

deixou
de
apresentar

sua
s

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Respeito
à
coisa

julgada
.

A decisão judicial, que julga o mérito da demanda
e que
não

está

mais

sujeita
a
recurso
,
configura

coisa

julgada
material e
tem

caráter

imutável
e
indiscutível
,
nos

termos
do
artigo
502 do CPC.

Nesse

sentido
:

(...) 2.
Há

coisa

julgada

quando
a
sentença
judicial
não

cabe

mais

recurso
,
tornando
-
a

imutável
e
indiscutível
.(N.U 1042710-
66.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

(...) 3.
Há

coisa

julgada

quando
a
sentença
judicial

não

cabe

mais

recurso
,
tornando
-
a

imutável
e
indiscutível
.
(N.U 1036172-06.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/02/2022,
Publicado
no DJE 18/02/2022)

Por

consequência
, o
cumprimento
de

sentença

não

pode

desrespeitar

os

comandos

contidos

na

decisão

transitada

em

julgad
o
.

A
propósito
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE.

AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de
origem

consignou
que
a

alegação
do
recorrente

relativa à limitação da quantidade de dias de estadia a serem

pagos

foi

manifestada
e
rejeitada

na

fase
de
conhecimento
do
processo
. 2. Nos
termos
da
jurisprudência

desta
Corte
Superior, com o
trânsito

em

julgado
,
os

litigantes

ficam

adstritos

aos

limites

impostos

pelo

título

executivo
judicial e
não

podem

rediscutir
,
na

fase
de
cumprimento
de
sentença
, o que
não

está

assegurado

na

condenação
, sob
pena
de
ofensa
à
coisa

julgada
.
3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
.(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator:
Ministro
RAUL ARAÚJO, Data de
Julgamento
: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
25/05/2020)

O
acordo

faz
lei entre as
partes
e a
senten
ça

homologatória

faz

coisa

julgada
,
aplicando
-se
, de
igual
forma, o
caráter

imutável
e
indiscutível
(art. 502 do CPC).

Não

destoa
a
jurisprudência
:

(...) O
referido

acordo
,
subscrito

pelas

partes

em
07/01/2020,
foi

homologado

por

sentença

em
22/09/2020,
já

te
ndo
, inclusive,
transitado

em

julgado
. (...)
O
acordo

faz
lei entre as
partes
e a
sentença
judicial que
o

homologa

faz

coisa

julgada
,
qualificando

ainda

mais

este

ajuste
e o
tornando

insuscetível
de
reanálise

por
nova
demanda

em

sentido
a
ela

oposto
(art.
485, V e 502 do CPC), o que, no
contexto
do
caso

vertente
,
não

passa
de
mera
e
espúria

manobra
judicial com o
ímpeto
de
desfazer
a
coisa

julgada

formada
no
tocante

por
via
transversa
, de
modo
que
não

deve

ser

admitido
. (...) (TJMT
N.U 1019510-96.2023.8.11.
0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira
Câmara
de
Direito

Privado
,
Julgado

em
29/11/2023,
Publicado
no DJE 29/11/2023)

PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ACORDO ENTABULADO ENTRE AS P
ARTES.

HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO AGRAVADA QUE MODIFICA OS TERMOS DO ACORDO.
IMPOSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. É
sabido
que
o

acordo
judicial
devidamente

homologado

faz

coisa

julgada
, e que a
rediscussão
dos
termos

constantes
da
avença

ou

vícios

na

tran
sação

homologada

judicialmente
,
somente
é
possível

mediante

ação

anulatória
,
consoante

previsão
do
artigo
966, § 4º, do CPC.
Agravo
de
instrumento

provido
.
(TJPR - 15ª
C.Cível
- 0025454-63.2020.8.16.0000 -
Chopinzinho
- Rel.:
Desembargador

Jucimar

Novochad
lo
- J. 29.07.2020)

Em

análise
do
caso

concreto
e com base
nos

termos
do
acordo

celebrado

pelas

partes
(ID 187260152/PJe2)
,

devidamente

homologado

por

sentença
(ID 187260158/PJe2),
constata
-se que
ficou

avençado
que a
parte

reclamada

pagaria R$3.000,00 a título de danos morais e
cancelaria

os

restritiv
os
de
crédito

em

nome
da
parte

reclamante
. Acordou-se, ainda, multa de

10%
sobre
o valor do
acordo

para o caso de descumprimento
.

N
o
cumprimento
de
sentença
, a
parte

reclamante

almeja

a

exclusão
d
os

restritivos

em

seu
nome

no SCR do Banco Central, com
pagamento
da
astreinte
de R$5.000,00,
fixada

na

decisão
d
a

tutela
de
urgência
(ID 187256920/PJe2).

Confrontando
as
obrigações

ajustadas no termo de acordo
e
a
pretensão

reivindicada
no
cumprimento
de
sente
nça
,
conclui
-se que
:

N
ão

há

violação
da
coisa

julgada

ao se
considerar
que se
encontra

incluída n
a
obrigação
de
exclusão
d
o
s

restritivo
s
o
registro n
o SCR
. N
os

termos
do art. 113,
inciso
III, do
Código
Civil,
a

interpretação
do
acordo

deve

ocorrer
com base
na
boa
fé
,
donde se conclui
que
, efetuado o pagamento,

o

restritivo

deveria

ser

excluído
de
qualquer

órgão
de
proteção

ao

crédito
.
Registre-se
,
que tal exclusão refere-se tão somente à retirada do débito da coluna “prejuízo”
do relatório
, porquanto o histórico não pode ser apagado do sistema do BC, conforme reiterada jurisprudência dest
a Turma Recursal;

Quanto às astreintes,
de fato
,

o acordo pôs fim ao processo, não havendo que se falar em cumprimento da liminar, mas sim do acordo. Portanto, não pode
ria ser aplicada a multa diária estabelecida na liminar, que não mais vigora. No entanto, poderá o juízo
fixar nova
s
astreinte
s
no cumprimento de sentença, para o caso de descumprimento da obrigação de fazer estabelecida no acordo, eis que
a multa de 10% estabelecida na transação certamente se refere tão somente ao inadimplemento da obrigação de pagar, que já foi cumprida.

Portanto
,
diante

da
parcial

violação
da
coisa

julgada
, o
valor da
multa

pelo

não

cumprimento
da
obrigação

deve

ser

excluída
.

Litigância de má-fé.

Não se vislumbra a ocorrência de nenhuma atitude que possa configurar litigância de má-fé
da parte recorrida, que tão somente buscou o cumprimento da obrigação de fazer, pelo meio que julgou correto e que, inclusive, foi acatado pelo juízo a quo.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente
para
excluir a multa diária fixada com base na medida liminar concedida no processo de conhecimento, conforme a fundamentação acima.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Dire
ito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024